Tribunal: CARF
Processo: 18471.000061/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000061/2007-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.198 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIANE MARTINS LINDNER

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não há óbice ao conhecimento de Recurso Especial, mesmo em se tratando de
matéria probatória, quando, para a demonstração da divergência, o que se
coteja não é a prova, em si, mas sim um critério de análise da prova, em casos
em que, embora estejam envolvidos Contribuintes diversos, o conjunto
probatório possui identidade.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. REMESSAS DE
RECURSOS PARA O EXTERIOR.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. Devem ser
considerados como aplicações de recursos, no demonstrativo de análise da
evolução patrimonial, os valores relativos às remessas de recursos para o
exterior.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Tendo o Fisco se desincumbido do ônus de tornar evidente o fato constitutivo
do seu direito, compete ao Contribuinte comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, que tais dispêndios foram suportados por
rendimentos tributáveis, isentos ou tributados exclusivamente na fonte, visto
que é dele, e não do Fisco, o dever de provar a origem dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000061/2007-71
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física dos
exercícios de 2003 e 2004, anos-calendário de 2002 e 2003, respectivamente, tendo em vista a
apuração de:
- Acréscimo Patrimonial a Descoberto, acrescido de multa de 10% e juros,
relativo ao ano-calendário de 2002; e
- rendimentos excedentes ao Lucro Presumido/Arbitrado, pagos a sócio ou
acionista, acrescido de multa de 75% e juros, relativo ao ano-calendário de 2003.
Conforme o Termo de Constatação de Infração (e-fls. 144 a 148), trata-se de ação
fiscal levada a efeito no espólio de Aldir Raposo Martins, que implicou lançamento de crédito
tributário em face da Contribuinte em epígrafe, na qualidade de responsável pela sucessão
(herdeira), na proporção de 12,5%.
A Impugnação fio considerada procedente em parte, exonerando-se parcela do
crédito tributário, conforme a seguir:
(...) impõe-se a revisão do lançamento, para que os lucros distribuídos, que já foram
tributados na pessoa jurídica, bem como o valor tributável apurado pela autoridade
lançadora, sejam considerados com base na DIPJ-Retificadora (fls. 258/292), bem como
na DIRPF de fls. 10, conforme quadro demonstrativo abaixo:(...)
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 18/02/2014, prolatando-se o Acórdão no 2102-002.837 (e-fls. 409 a 427), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não pode ser acolhida a argüição de nulidade por cerceamento do direito de defesa se
foi adotado, pelo Fisco, critérios legal e normativo adequados no cálculo do tributo os
quais foram descritos na autuação permitindo ao autuado compreender as acusações que
lhe foram formuladas no auto de infração, de modo a desenvolver plenamente suas
peças impugnatória e recursal.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
A ausência do MPF ou a falta da prorrogação do prazo nele fixado não se constitui ato
essencial à validade do lançamento e não retira a competência do auditor fiscal que é
estabelecida em lei.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado por rendimentos oferecidos à tributação,
rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. REMESSAS DE RECURSOS AO
EXTERIOR. PROVA INDICIÁRIA.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

Para caracterizar a infração de omissão de rendimentos a prova indiciária deve ser
constituída de indícios que sejam veementes, graves, precisos e convergentes, que
examinados em conjunto levem ao convencimento do julgador.
MULTA DE OFÍCIO 75%. LANÇAMENTO EM NOME DE HERDEIROS.
INAPLICABILIDADE.
Conforme legislação vigente, o lançamento não comporta multa de ofício de 75%
quando o crédito tributário é constituído em nome dos herdeiros após a homologação da
partilha.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso, para excluir da apuração do Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) do
exercício de 2003 a remessa de recursos ao exterior no valor de U$60.000,00 e cancelar
a multa de ofício aplicada ao exercício de 2004. Vencidos os Conselheiros Rubens
Maurício Carvalho (relator) e José Raimundo Tosta Santos, que davam provimento em
menor extensão, apenas para cancelar a multa de ofício. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Núbia Matos Moura.
O processo foi encaminhado à PGFN em 02/06/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 428) e, em 09/06/2014, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de
Declaração de e-fls. 429 a 433, rejeitados conforme despacho de 13/01/2015 (e-fls. 444 a 448).
Foi o processo novamente encaminhado à PGFN em 23/02/2015 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 458) e, em 24/02/2015, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 459
a 472 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 498), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época,
visando rediscutir a força probante dos documentos que sustentam o lançamento em
autuações decorrentes do mesmo procedimento fiscal e o ônus da prova (caso “Beacon
Hill”).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 19/06/2015 (e-
fls. 499 a 506).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- o Auto de Infração está fundamentado na presunção de omissão de rendimentos
decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto (APD), constatado a partir do excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, conforme
previsão dos arts. 2o e 3o, da Lei no 7.713, de 1988;
- a partir do exame dos dispositivos declinados, depreende-se que devem ser
confrontadas, mensalmente, as variações patrimoniais com os rendimentos auferidos, a fim de se
apurar a evolução patrimonial do contribuinte;
- caso seja constatada a existência de acréscimo patrimonial a descoberto,
verifica-se a ocorrência da omissão de rendimentos, até prova em contrário, a cargo do
Contribuinte;
- assim, cabe ao Fisco somente demonstrar o fato definido na lei como necessário
e suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a omissão de
rendimentos;
- dessa forma, a lei mencionada dispõe que, uma vez verificada omissão de
rendimentos, autorizado está o lançamento do imposto correspondente, uma vez demonstrado
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

pela autoridade lançadora que os valores dos dispêndios/aplicações ultrapassaram os recursos
disponíveis, segundo apuração mensal;
- de tal raciocínio, conclui-se que o acréscimo patrimonial não justificado pelos
rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte e sujeitos
à tributação definitiva, está sujeito ao lançamento de oficio, por caracterizar omissão de
rendimentos;
- apenas a apresentação de provas inequívocas, que justifiquem o acréscimo
patrimonial em face do montante da renda liquida, é hábil a afastar a presunção legal de omissão
de rendimentos, o que não ocorreu no presente caso;
- com efeito, na hipótese vertente, houve inequívoca identificação do
Contribuinte, circunstância demonstrada pela mídia fornecida pelos bancos nos EUA que,
inclusive, foi atestada em perícia técnica do Instituto Nacional de Criminalística, vinculado ao
Departamento de Polícia Federal, após a devida autorização da Corte norte-americana e da
Justiça Federal Brasileira;
- ademais, cabe ressaltar que a Equipe Especial de Fiscalização, criada pela
Portaria SRF no 463, de 2004, efetuou pesquisas no cadastro da SRF e constatou que não existem
homônimos para o nome examinado, logo não subsiste qualquer dúvida acerca da correta
identificação do sujeito passivo;
- de fato, compulsando-se os autos, verifica-se a existência de ordem de
pagamento em que consta a identificação, como remetente ou ordenante, do Contribuinte;
- o Contribuinte foi devidamente intimada para apresentar esclarecimentos sobre
as razões dessas movimentações financeiras, bem como demonstrar onde e a que titulo os valores
monetários movimentados encontram-se informados na declaração de IRPF;
- entretanto, o Contribuinte apenas negou a conduta, apesar das inequívocas
provas apresentadas;
- com efeito, o lançamento com base em acréscimo patrimonial a descoberto já
estava previsto no Código Tributário Nacional, em seu artigo 43, inciso II;
- posteriormente, em 1988, a Lei no 7.713, no artigo 3°, § 1°, preceituou que
constituem rendimento bruto os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados;
- desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de
fluxos de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre a renda
declarada e os dispêndios realizados pelo Contribuinte;
- o resultado dos demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a descoberto,
ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados;
- assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não
justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade
lançadora cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite
presumir a omissão de rendimentos;
- trata-se de uma presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica, posto que
ninguém realiza gastos desprovido de disponibilidade financeira, sendo certo que, da mesma
forma que para se adquirir um veículo, por exemplo, devem existir rendimentos/recursos
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

suficientes, também estes devem existir, para que seja efetuada uma remessa de dinheiro para o
exterior;
- ressalte-se que a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é
absoluta, mas relativa, na medida em que admite prova em contrário;
- trata-se de prova que deve ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma
vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do
Imposto de Renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do
referido desequilíbrio (cita doutrina de Jose Luiz Bulhões Pedreira);
- dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de
rendimentos, mas a lei, especificamente a Lei no 7.713, de 1988, art. 32, § 1°;
- provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
Contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a inversão do ônus da
prova;
- aduz a decisão atacada que não consta dos autos prova suficiente de que a
autuada é responsável pelas remessas para o exterior apontadas pela Fiscalização;
- contudo, consta nos autos documento produzido por meio de elementos obtidos
nos trabalhos desenvolvidos pela Equipe Especial de Fiscalização, instituída pela Portaria no 463,
de 2004, identificando as remessas para o exterior tendo como ordenante a autuada;
- faz-se oportuno tecer um relato histórico dos fatos que levaram ao procedimento
fiscal e à exigência imputada ao Contribuinte, já que foi identificadO como ordenante de
remessas de recursos ao exterior;
- decorre o procedimento de uma operação mais abrangente, desencadeada por
autoridades públicas nacionais no combate à transferência ilícita de recursos ao exterior e aos
crimes correlacionados, destacando-se o crime de lavagem de dinheiro;
- foi constatada pelo Banco Central e pelo Ministério Público Federal a remessa
de quantias milionárias para o exterior por meio de contas CC5 mantidas em instituições
financeiras em Foz do Iguaçu, tendo sido instaurado inquérito policial;
- no curso das investigações houve o afastamento do sigilo bancário da empresa
"Beacon Hill Service Corporation", que atuava como preposto bancário-financeiro de pessoas
físicas ou jurídicas e utilizava-se de contas/subcontas mantidas no "JP Morgan Chase Bank";
- a Promotoria do Distrito de Nova Iorque apresentou as mídias eletrônicas e
documentos contendo dados financeiros da empresa Beacon Hill e, de posse dessa
documentação, o Departamento de Polícia Federal emitiu Laudos Periciais, a fim de trazer
elementos de prova necessários a subsidiar os esclarecimentos dos fatos relativos às
movimentações financeiras;
- os dados obtidos no afastamento de sigilo e na investigação criminal foram
transferidos à Secretaria da Receita Federal conforme decisões judiciais;
- foi elaborado o Laudo de Exame Econômico-Financeiro, do qual consta que a
íntegra das informações existentes nas ordens de pagamento encontradas no material
disponibilizado pela Promotoria do Distrito de Nova Iorque constaram dos anexos do Laudo, por
meio de relatório analítico, no qual se descreveu cada uma dessas ordens, a fim de permitir à
autoridade solicitante o conhecimento amplo e irrestrito da referida base de dados;
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

- os dados de tais anexos foram gravados em um meio digital de armazenamento
denominado CD-R (Compact Disc Recordable), tipo de mídia óptica que permite a gravação
permanente de informações sem a possibilidade de alterações posteriores, e, para garantir a
integridade das informações armazenadas no CD-R, foi efetuada autenticação eletrônica dos
arquivos, utilizando-se um programa que implementa o algoritmo de domínio público MD5, que
funciona como uma função matemática que trabalha sobre o conteúdo de um arquivo e produz
um resultado específico (a integridade do conteúdo é garantida em razão da ínfima probabilidade
de que dois ou mais arquivos produzam o mesmo resultado);
portanto, ao contrário do afirmado pela decisão atacada, resta totalmente afastada
qualquer alegação de “fragilidade” ou “incerteza” da prova apresentada pelo Fisco;
- ao contrário do alegado na decisão recorrida, a fiscalização trouxe aos autos a
prova da ocorrência do fato gerador, que lhe cabia;
- os documentos comprovam que a autuada constou como ordenante de remessa
para o exterior no valor total de US$ 60,000.00, e como visto, originou-se a partir dos dados e
arquivos eletrônicos disponibilizados pela Justiça Federal, e do Laudo Pericial elaborado pelo
INC, constatado nos documentos acostados aos autos o rigor na elaboração do laudo supracitado,
a lisura dos peritos criminais do Departamento de Policia Federal envolvidos e a confiabilidade
dos dados (pela total impossibilidade de eles sofrerem qualquer tipo de alteração), não havendo
necessidade de qualquer outra prova adicional;
- a alegação de que a Contribuinte não efetuou as remessas para o exterior e de
que os recursos não lhe pertenciam, não se sustenta;
- como já dito, os documentos juntados aos autos pela fiscalização tem força
probante suficiente para sustentar a ocorrência das remessas e demonstrar que a autuada era a
ordenante de tais remessas, sendo que é esse fato que dá sustentação à imputação de que houve
acréscimo patrimonial a descoberto;
- assim, caberia à Contribuinte exercitar seu direito de defesa para demonstrar que
tal fato não ocorreu;
- poderia, para esse fim, por exemplo, conseguir declaração do JP Morgan Chase
Bank de que nunca originou remessa de recursos para qualquer conta mantida naquela instituição
financeira norte-americana e/ou de que o ordenante das remessas seria outra pessoa;
- outrossim, não se verifica nos autos qualquer indicação de que o contribuinte
tenha tomado qualquer medida, seja perante a Polícia ou perante o Poder Judiciário, para
verificação da utilização indevida de seu nome nestas operações;
- assim, conquanto a contribuinte alegue que não existem provas de que tenha
realizado as citadas remessas, essa não é a verdade dos autos, como se viu, pelo que as provas
acostadas são suficientes para comprovar as remessas a ele atribuídas;
- observa-se que foi a contribuinte que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, limitando-se a meras alegações;
- nesse teor, a decisão recorrida, ao acolher as alegações da autuada, encontra-se
em sentido diametralmente oposto à jurisprudência mantida neste Conselho Administrativo;
- o ônus de provar o acréscimo patrimonial era da fiscalização e ela o fez;
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

- se a contribuinte alega que não realizou determinada aplicação/dispêndio, cabe a
ela ou provar a falsidade/ilegitimidade do documento que amparou a conclusão do Fisco, ou
provar que não incorreu no dispêndio indicado e/ou não realizou a aplicação especificada;
- essas provas não são impossíveis de serem obtidas, consoante já alinhavado
acima – ex.: documento da JP MORGAN atestando a inexistência ou não ocorrência ou ainda a
não titularidade dessas operações;
- essa é a chamada prova do "fato impeditivo, extintivo ou modificativo" a que se
refere o art. 333 do Código de Processo Civil;
- percebe-se, portanto, que o Fisco comprovou o acréscimo patrimonial a
descoberto, concretizado pelas Ordens de Remessa devidamente descritas, bem como no Termo
de Verificação Fiscal acostados aos autos, por tratar de aplicação de recursos não respaldada por
rendimentos declarados/comprovados;
- por conseguinte, o Fisco estava autorizado a realizar o lançamento;
- o ônus da prova em contrário, nos termos do artigo 3o, §1o, da Lei no 7.713/1988,
caberia à Contribuinte que, no entanto, limitou-se a apenas negar a conduta, sem trazer prova da
origem dos recursos;
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o Recurso
Especial, reformando-se o acórdão recorrido.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Procuradoria e do despacho que
lhe deu seguimento em 15/04/2016 (Termo de Vista de Processo de e-fls. 514), a responsável,
em 02/05/2016, ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 521 a 544, contendo as seguintes
considerações:
Da necessidade de julgamento em conjunto do presente processo com os
processos lavrados contra os demais herdeiros
- o presente processo administrativo pretende apurar supostas irregularidades no
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física do Sr. Aldir Raposo Martins, referentes aos
anos-calendário de 2002 e 2003, tendo culminado na formalização, após o seu falecimento, de
lançamento tributário em face da Contribuinte e dos demais herdeiros originando, também, os
processos administrativos n° 18471.000062/2007-15 (Laise Martins), n° 18471-000.064/2007-12
(Leila Martins), 18471.000065/2007-59 (Araunã Martins) e n° 18471.000063/2007-60 (Flávio
Martins), todos decorrentes da mesma fiscalização e dos mesmos fatos;
- dessa forma, requer-se, desde já, a reunião de todos os processos
administrativos, para que se tenha um julgamento coerente e acobertado pela segurança jurídica
merecida.
Da admissibilidade do Recurso Especial
- o presente recurso deve ser desprovido, eis que o pedido formulado pela Fazenda
Nacional implica necessariamente a incursão das circunstâncias fáticas e probatórias da lide, o
que é vedado em sede de apelo especial, em consonância com o art. 67 do RICARF;
- o Recurso Especial tem como fundamento o fato de que, "enquanto o acórdão
recorrido afastou a exigência sob o argumento da fragilidade da prova apresentada pelo Fisco,
o acórdão supostamente paradigma manteve o lançamento sob o fundamento de que o ônus da
prova nesses casos cabe ao contribuinte”;
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

- sucede que, ao contrário do que sustenta a Fazenda Nacional, enquanto o
acórdão recorrido reconheceu que, no presente caso, o Fisco não apresentou provas suficientes
de remessa de recursos para o exterior por parte do de cujus, o acórdão citado como paradigma
entendeu que, naquele caso, essa prova foi feita;
- assim, aferir novamente se o Fisco apresentou provas nos autos de que o de
cujus realizou remessas de recursos para o exterior significaria incorrer na releitura dos seus
fatos e circunstâncias, o que é vedado em sede de apelo especial e impõe a improcedência do
Recurso Especial.
Da improcedência do Recurso Especial
- não se perca de vista que um dos poucos elementos utilizados como "prova" das
alegadas infrações apontadas no Auto de Infração - isto é, o Laudo no 1.033/04-INC - ressalva,
de forma categórica e cristalina, que o nome do cliente que determina a ordem de pagamento
(order costumer) apontado na mídia eletrônica não constitui, necessariamente, o remetente
original;
- para que fique claro: os nomes que constam na lista elaborada pela autoridade
fiscal não apenas prescindem de outros elementos que comprovem a sua veracidade, como, pior,
são colocados em xeque pelos próprios peritos que analisaram as mídias eletrônicas e os
documentos;
- é sabido que os arquivos magnéticos, na verdade, servem apenas para municiar o
Fisco de informações prévias acerca de supostas operações dos sujeitos passivos, a fim de que,
constatados indícios por meio deles, proceda-se a uma verificação mais rigorosa nos documentos
que atestam a ocorrência dos fatos jurídicos tributários;
- entretanto, como se sabe, o Termo de Verificação Fiscal deixa claro e foi
confirmado pela Turma Julgadora de Segunda Instância, essa verificação não foi realizada no
caso do de cujus;
- cabe mencionar que a melhor doutrina brasileira aponta a necessidade de um
aprofundamento nas investigações iniciadas com base em indícios contidos em mídias
eletrônicas, a exemplo do professor Paulo de Barros Carvalho e Maria Rita Ferragut;
- em verdade, a realidade atual - bem como a realidade da época em que os fatos
ocorreram - está completamente dominada pelos avanços tecnológicos, principalmente no campo
da informática, o que coloca o homem e, portanto, os Contribuintes, diante de uma realidade
totalmente nova, anteriormente inimaginável;
- um dos maiores problemas decorrentes do descompasso entre a evolução
tecnológica e a evolução do ordenamento positivo reside na autenticidade, tanto do documento
quanto do agente que atua pela Internet;
- nesse sentido a doutrina do professor Marco Aurélio Greco, que ao tratar desse
aspecto parece prever o caso sob análise;
- é autêntico e verídico que os documentos disponibilizados para o Ministério
Público e repassados à Receita Federal contêm informações iguais à da base de dados da
instituição financeira norte-americana, o que não significa que as informações que compõem
esse banco de dados efetivamente gozem deste status;
- as informações podem ter sido objeto de burla ou simplesmente de falsidade
ideológica dos que as produziram e forneceram à instituição financeira;
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

- aliás, disso a Contribuinte tem certeza, porque o de cujus nunca teve qualquer
relação com os "doleiros" que, segundo consta no Termo de Verificação Fiscal, movimentaram
as referidas contas-correntes no exterior, utilizando - desautorizadamente - o nome dele;
- de fato, no caso em tela, o de cujus teve seu nome utilizado à sua revelia, para a
prática de atos ilícitos, e a "prova" - repita-se, isolada - em que se calcou o Auto de Infração é
mera reprodução de um registro, feito em conta corrente de um terceiro, que carece de qualquer
credibilidade, e com quem o de cujus nunca teve qualquer relação;
- desse modo, a presunção adotada pelo Fisco - de que o de cujus, por ter seu
nome nos arquivos, realizou as transações financeiras - é descabida e até mesmo irresponsável,
uma vez que ao agir no "atacado", em um "trabalho padrão", não apresenta os elementos que
fundamentem sua conclusão e provem o alegado;
- além disso, nenhum dos dispositivos legais que a Fiscalização utilizou para
tipificar a infração permite esse tipo de presunção;
- e mais: é cediço que não é possível se apresentar prova inconteste de fato
negativo, muito menos nos casos de responsabilidade por sucessão, quando a suposta infração
não foi cometida por aquele que está sendo diretamente responsabilizado, como ocorre no auto
que ora se impugna;
- por esta razão, caberia ao autuante aprofundar a investigação, obter provas
concretas e examiná-las;
- desta forma, deve-se afastar por completo a existência de acréscimo patrimonial
a descoberto no mês de agosto de 2002, e a consequente tributação pelo IRPF.
Ao final, o Contribuinte pede o não provimento do recurso, indicando o endereço
de seus advogados para recebimento de quaisquer intimações.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
O processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios
de 2003 e 2004, anos-calendário de 2002 e 2003, respectivamente, tendo em vista a apuração de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto, acrescido multa de 10% e juros, relativo ao ano-calendário
de 2002; e rendimentos excedentes ao Lucro Presumido/Arbitrado pagos a sócio ou acionista,
acrescido de multa de 75% e juros, relativo ao ano-calendário de 2003.
Conforme consta do Termo de Constatação de Infração (e-fls. 144 a 148), trata-se
de ação fiscal levada a efeito no espólio de Aldir Raposo Martins, que implicou lançamento de
crédito tributário em face da Contribuinte acima identificada, na qualidade de responsável pela
sucessão (herdeira), na proporção de 12,5%.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir
da apuração do Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) do exercício de 2003 a remessa de
recursos ao exterior no valor de U$ 60.000,00 e cancelar a multa de ofício aplicada no exercício
de 2004.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

A Fazenda Nacional, em seu Recurso Especial, visa rever a força probante dos
documentos que sustentam o lançamento em autuações decorrentes do mesmo
procedimento fiscal e o ônus da prova (caso “Beacon Hill”).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte alega o não cabimento de rediscussão
de matéria fático-probatória em Recurso Especial de Divergência.
Com efeito, trata-se de Recurso Especial de Divergência e esta somente se
caracteriza quando, em face de situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em
função de interpretações diferentes conferidas à legislação tributária, de plano descartando-se a
divergência que envolva simplesmente a valoração de provas.
Entretanto, a jurisprudência desta Turma sempre ressalvou as situações
específicas em que, embora se trate de provas, é possível a demonstração de divergência, a saber:
casos em que se coteja não a prova, em si, mas sim um critério de análise da prova, relativamente
a uma mesma matéria de mérito (ex: glosa de despesas médicas, depósitos bancários sem
identificação de origem e outras); casos em que, embora estejam envolvidos Contribuintes
diversos, o conjunto probatório possui identidade (ex: caso "Beacon Hill", cujas autuações são
ancoradas em um único procedimento fiscal, em que se aplica a mesma metodologia); e os casos
que envolvam a chamada "divergência pura", como passaram a denominar os próprios
recorrentes, ou seja, os casos em que recorrido e paradigma tratam de processos de mesma
matéria, ou da mesma operação, envolvendo o mesmo Contribuinte.
Com estas considerações, ainda que no presente caso se trate evidentemente de
matéria de prova, é possível a apreciação, em sede de Recurso Especial, visto que todos os
julgados são referentes a autuações que apuraram acréscimo patrimonial a descoberto, a partir de
investigações relativas à CPI do Banestado, em face de Contribuintes que movimentaram
recursos por meio da empresa “Beacon Hill Service Corporation” e que, a despeito da similitude
fática verificada entre os conjuntos probatórios produzidos pelas autoridades fiscais (documento
da Equipe Especial de Fiscalização da SRF e Laudo de Exame Econômico-Financeiro do
Instituto de Criminalística), as soluções adotadas foram diversas em relação à força probante dos
documentos que embasaram os respectivos lançamentos, e é sob esse aspecto que a matéria será
examinada na Instância Especial.
Nesse passo, está clara a existência do dissídio jurisprudencial, uma vez que no
caso do acórdão recorrido, diante da negativa do sujeito passivo sobre a autoria das operações
questionadas pela Fiscalização, o Colegiado considerou que o conjunto probatório apresentado
na autuação não seria suficiente para comprovar a titularidade dos recursos movimentados no
exterior, afastando o lançamento por insuficiência de provas. Nos paradigmas, ao contrário,
ainda que o Contribuinte tenha alegado o desconhecimento das operações de remessas, o
Colegiado entendeu estar demonstrada sua vinculação com os recursos movimentados no
exterior face ao conjunto probatório apresentado pela Fiscalização.
Confira-se os trechos trazidos à colação pela Fazenda Nacional, que evidenciam a
divergência alegada:
Acórdão Recorrido
Deve-se, ainda, observar que o direito probatório brasileiro consagra a possibilidade de
uso da prova indiciária. Entretanto, no caso do uso das provas indiciárias (indiretas), é
ônus do agente fiscal contextualizar os elementos de prova juntados, tratando de
articulá-los de forma tal a demonstrar a inequívoca conduta ilícita do contribuinte. Se do
cruzamento dos elementos de prova coletados não resultar como possível apenas aquele
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

resultado afirmado pelo agente fiscal, sem vigor restará o cenário construído, o que, via
de regra, demanda aprofundamento da investigação.
(...)
É certo, ainda, que nas mencionadas planilhas eletrônicas o nome do de cujus vinha
acompanhado de endereço, que coincide com o indicado em suas Declarações de Ajuste
Anual, de modo que são fortes os indícios de o de cujus ter realizado a remessa de
recurso indicada no Auto de Infração. No entanto, tais fatos são apenas indiciários. Não
se pode descartar a possibilidade de uso indevido do nome do contribuinte.
Vale ressaltar que não foram acostados aos autos documentos assinados pelo de cujus
ou mesmo fornecidos por instituições financeiras brasileiras ou americanas, os quais
indicassem o de cujus como ordenante de recursos ao exterior. O nome do de cujus
aparece nas ordens de pagamentos por indicação dos titulares das contas e subcontas da
Beacon Hill Service Corporation (doleiros). Tais informações não são inteiramente
confiáveis, dado que os doleiros poderiam, na intenção de encobrir o verdadeiro titular
dos recursos, mencionar um nome qualquer.
Desta forma, tem-se que os elementos trazidos pela autoridade fiscal aos autos não são
suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que o de cujus realizou as remessas de
recursos ao exterior, de modo que tais valores – correspondentes à remessa de recursos
ao exterior, devem ser excluídas do demonstrativo de variação patrimonial a descoberto.
Destaque-se, ainda, que exigir que os herdeiros do de cujus trouxessem aos autos
documentos que atestassem a impossibilidade de sua sujeição passiva, conforme
sugerido pelo relator do voto vencido, equivale a exigir a apresentação de prova
negativa, sendo certo que não se pode esquecer que o ônus da prova, quando da
imputação de infração de omissão de rendimentos, é da autoridade fiscal. Ou seja, não é
o caso de o contribuinte ter que provar que não fez a remessa de recursos para o exterior
e sim de a autoridade fiscal demonstrar, de forma inequívoca, que a remessa foi
realizada pelo contribuinte.
Acórdão Paradigma no 9202-002.492
Trata-se de uma única remessa, no valor de US$ 50.000,00, cuja autuação foi
desmembrada entre o contribuinte e sua esposa, Angela Maria Reis Cavalcante Freitas,
atribuindo-se 50% para cada um. Esse processo é o de no10580.010888/2006-62 e foi
julgado nesta Segunda Turma em 08/11/2012, oportunidade em que foi prolatado o
Acórdão 9202002.455. Nesse passo, relativamente ao acréscimo patrimonial apurado
em junho de 2002, em função da remessa ao exterior, adoto o brilhante voto condutor,
da lavra do Ilustre Conselheiro Elias Sampaio Freire, e passo à sua transcrição, como
minhas próprias razões de decidir, promovendo as necessárias adaptações:
(...)
No presente caso, em que pese que o contribuinte afirme não tem qualquer
conhecimento sobre a empresa Beacon Hill Service Corporation, e que o lançamento
ocorreu tendo por base em indícios, verifica-se nos autos, que o contribuinte
juntamente com seu cônjuge, Sra. Ângela Maria Reis Cavalcante Freitas, foram
ordenantes de uma remessa ao exterior, de U$$ 50.000 (cinqüenta mil dólares), fls. 26,
para serem creditados na conta de YORK NY 100223703, devidamente comprovados
pelo Laudo de Exame Econômico Financeiro de Peritos Criminais Federais, fls. 27/34.
Ao contrário do que alega o contribuinte, em sede de Contra-Razões, documento em
que ele, juntamente com seu cônjuge, constam como ordenantes de remessa ao exterior,
não podem ser considerados como meros indícios e sim devem ser considerados como
prova cabal da sujeição passiva.
Com efeito, as provas contidas nos autos demonstram a participação do contribuinte na
operação de remessa de dólar ao exterior, realizando significativa movimentação
financeira, quando comparada aos rendimentos declarados, à margem do sistema
financeiro nacional e sem a devida menção na declaração de imposto de renda.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

Ademais, há de se ressaltar que o objetivo da análise patrimonial é verificar a situação
do contribuinte, pela comparação, em determinado período, dos valores que
ingressaram no seu patrimônio (origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos
(aplicações de recursos); a metodologia permite detectar se houve excesso de
aplicações com relação as origens de recursos, situação que somente pode ser
explicada pela omissão de rendimentos por parte do contribuinte; em outras palavras,
a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
No caso sob exame, como o contribuinte ordenou a remessa de US$ 50.000,00
(cinqüenta mil dólares americanos) em 11 de junho de 2002, juntamente com o seu
cônjuge, Ângela Maria Reis Cavalcante Freitas, que também foi fiscalizada pela
remessa acima explicitada, e ambos negaram a titularidade do referido valor, foi
considerada pela fiscalização como sendo US$ 25.000,00 para cada um dos
contribuintes.
Destarte, a remessa de numerário para o exterior foi, então, considerada como
aplicação de recursos do contribuinte e confrontadas com as fontes ou origens dos
recursos comprovadas, para fins de apuração de variação – patrimonial, consoante os
Demonstrativos de Evolução Patrimonial, tendo sido apurado acréscimo patrimonial a
descoberto, o que evidenciou a omissão de rendimentos perante o Fisco.
Saliente-se que, para comprovar a existência de acréscimo patrimonial por parte do
contribuinte, a fiscalização elaborou demonstrativo em que comparou a cada mês o
total de recursos disponíveis pelo mesmo, versus as aplicações destes recursos.
A sistemática de se considerar a remessa ao exterior como aplicação de recursos está
correta, eis que, por óbvio, a aplicação de recursos em uma conta bancária é,
indubitavelmente, uma aplicação de recursos do contribuinte e, como tal, deve,
necessariamente, estar amparada em rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
O fisco se desincumbiu do ônus de tornar evidente o fato constitutivo do seu direito,
ou seja, demonstrar o excesso de gastos sobre a origem de recursos. E isto está
perfeitamente evidenciado nos autos.
Diante desse fato, compete ao contribuinte comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, que tais dispêndios foram suportados por rendimentos
tributáveis, isentos ou tributados exclusivamente na fonte, visto que é dele, e não do
Fisco, o dever de provar a origem dos rendimentos.
Nesse contexto, a mera alegação de que não efetuou as operações apontadas pela
fiscalização, desacompanhada de qualquer outro meio de prova, não é suficiente para
elidir a tributação.
Portanto, devem ser considerados como aplicações de recursos no demonstrativo de
análise da evolução patrimonial os valores relativos às remessas de recursos para o
exterior. (grifo nosso)
Acórdão Paradigma no 2801-00.245
No presente caso, a fiscalização apurou que houve acréscimo patrimonial a descoberto
com excesso de aplicações sobre origens não respaldadas por rendimentos declarados
pela Recorrente, o que gerou a apuração de patrimônio descoberto.
Em que pese a Recorrente afirme não ter qualquer conhecimento sobre a empresa
Beacon Hill Service Corporation, e que o lançamento ocorreu tendo por base em
indícios, tal alegação não merece acolhida.
Verifica-se, nos autos, às folhas 170 e seguintes, que a Recorrente, juntamente com seu
cônjuge, Sr. Paulo Roberto Tannus Freitas, foram ordenantes de uma remessa ao
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

exterior, de U$$ 50.000 (cinqüenta mil dólares), fls. 26, para serem creditados na conta
de YORK NY 10022-3703, devidamente comprovados pelo Laudo de Exame
Econômico Financeiro de Peritos Criminais Federais, fls. 27/34.
Tais documentos, diferentemente do que afirma a Recorrente, não podem ser atribuídos
como “meros indícios”.
Com efeito, as provas contidas nos autos demonstram a participação da Recorrente na
operação de remessa de dólares ao exterior, realizando significativa movimentação
financeira, quando comparada aos rendimentos declarados, à margem do sistema
financeiro nacional e sem a devida menção na sua declaração de imposto de renda.
A Lei 7.713/88, assim dispõe:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados”.
Em consonância com o preceito legal citado, o Regulamento do Imposto sobre a Renda,
editado pelo Decreto 3.000/99, assim dispõe:
“Art. 55. São também tributáveis (...):
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.”
Como verificado pela legislação acima, a Lei 7.713/88 estatui com clareza, que a
diferença a maior apurada entre os dispêndios da contribuinte e as origens dos recursos
cria uma presunção de omissão de receita, cabendo a própria Recorrente o dever de
comprovar que o referido acréscimo patrimonial encontra-se justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
tributação definitiva, o que não o fez.
Portanto, o lançamento referente ao acréscimo patrimonial a descoberto, deve ser
mantido, conforme julgado pela DRJ.”
Assim, uma vez que o cotejo realizado pela Fazenda Nacional efetivamente
demonstra existir a divergência alegada, e, em se tratando de situação que, conforme
jurisprudência desta 2a Turma da CSRF, comporta a demonstração de divergência quanto ao
critério de análise de prova, já que, embora estejam envolvidos Contribuintes diversos, o
conjunto probatório possui similaridade, conheço do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e passo a analisá-lo.
O apelo visa rediscutir a força probante dos documentos que sustentam o
lançamento em autuações decorrentes do mesmo procedimento fiscal e o ônus da prova
(caso “Beacon Hill”).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte pediu também o julgamento conjunto
do presente processo com os processos nos 18471.000062/2007-15, 18471.000063/2007-60,
18471-000.064/2007-12 e 18471.000065/2007-59, lavrados em face dos demais herdeiros do
espólio, Laise Martins, Flávio Hipólito da Costa Martins, Leila Martins e Araunã Hipólito da
Costa Martins. Entretanto, tal pedido perdeu o seu objeto, já que ditos processos já foram
julgados, prolatando-se os Acórdãos nos 9202-006.269, de 29/11/2016, e 9202-007.451, 9202-
007.452 e 9202007.453, todos de 13/12/2018.
Quanto ao mérito, trata-se de apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, em
função da remessa de numerário ao exterior, no valor de US$ 60.000,00, em 16/08/2002, com
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

base em informações veiculadas em relatórios da Secretaria da Receita Federal, decorrentes de
Laudos Técnicos do Instituto Nacional de Criminalística (INC), elaborados a partir de mídias
eletrônicas e documentos apresentados pela Promotoria do Distrito de Nova Iorque à Comissão
Parlamentar de Inquérito/CPMI do Banestado (e-fls. 25 a 39), em que está apontada transação
em que Aldir Raposo Martins aparece como ordenante/beneficiário de divisas, por meio das
contas/subcontas mantidas/administradas no Banco Chase de Nova York por BHSC Beacon Hill
Service Corporation.
Tratando-se de ação fiscal levada a efeito no espólio de Aldir Raposo Martins,
cuja partilha de bens foi homologada em 30/08/2004, o lançamento do crédito tributário foi
efetuado em face da meeira e demais sucessores, dentre eles a Contribuinte em epígrafe, na
proporção de 12,5%.
Como já registrado, a operação ora tratada foi objeto de quatro julgados, relativos
aos demais herdeiros, dentre os quais o Acórdão no 9202-006.269, proferido pela ilustre
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, na sessão de 29/11/2016, oportunidade em que
acompanhei o voto da Relatora no tocante ao mérito, e cujos fundamentos colaciono como
minhas razões de decidir:
Conforme mencionado no relatório, trata-se de auto de infração para cobrança de
Imposto de Renda Pessoa Física lavrado em razão da apuração de acréscimo patrimonial
a descoberto. Consta do TVF que a ação fiscal teve como base, entre outros
dispositivos, os art. 55, XIII, 806 e 807 do Decreto no 3.000/99 RIR:
Art.55.São também tributáveis:
...
XIII- as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;

Art.806.A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, §1o).
Art.807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
O acórdão recorrido, analisando o lançamento entendeu pela aplicação da Súmula
CARF no 67, fato contestado pela Fazenda Nacional em seu recurso especial.
Referida súmula possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 67: Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de
fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou
transferências bancárias, quando não comprovada a destinação, efetividade da
despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal.
Para melhor interpretação do seu texto, se faz essencial analisarmos o teor dos acórdãos
de derem origem a aprovação da súmula que conforme consta no sítio deste Conselho
seriam as decisões: CSRF/01-04.603, acórdão no 106-17.156, acórdão no 106-15.820,
acórdão no 104-19.123 e acórdão no 104-17.359.
Todos os acórdãos, julgando lançamentos de IR sobre acréscimo patrimonial a
descoberto concluíram ser essencial que a autoridade fiscal demonstre o efetivo ganho
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

patrimonial do contribuinte, não se admitindo a presunção da sua existência por meio da
análise de meras transferências bancárias, recebimento de depósitos e emissão de
cheques.
Salvo melhor juízo, para os citados julgados tais lançamentos somente subsistem se
restar comprovado um incremento patrimonial, afinal 'acréscimo patrimonial' denota a
idéia de uma riqueza nova a qual se caracteriza pelo excesso verificado entre todos os
investimentos e despesas efetuados pelo contribuinte na obtenção desses novos
ingressos em seu patrimônio. É em razão disso e com base no art. 55, XIII, 806 e 807 do
Decreto no 3.000/99 – RIR que se exige que os lançamentos de APD sejam precedidos
pela demonstração da evolução mensal patrimonial do contribuinte com base no seu
'fluxo de caixa' e ainda que haja outros elementos que corroborem com os indícios
'bancários' apurados pela fiscalização.
Entre os acórdãos que deram origem à súmula, vale citar a conclusão dos acórdãos 104-
17.359, 104-19.123 e 106-17.156.
No primeiro acórdão a relatora, conselheira Leila Maria Scherrer Leitão, nos explica
que não há qualquer impropriedade no lançamento de APD quando o levantamento se
dá por meio do confronto entre 'origens/receitas' e 'aplicações/despesas', pois o sujeito
passivo tem conhecimento da acusação, da infração tipificada, dos itens que a compõe,
das provas levantadas pelo fisco podendo e devendo exercer seu direito de defesa por
meio da apresentação de provas; de toda forma, deixa claro que a Fazenda não pode se
furtar a comprovar a existência concreta do fato gerador.
Neste cenário, derrubou parte do lançamento que tributava APD com base
exclusivamente em cheques emitidos, extratos e depósitos bancários tidos como prova
bastante da omissão de rendimentos e não apenas como indício a ser investigado e
corroborado com outros elementos probatórios que autorizassem, em conjunto, a
formação da convicção.
No outro acórdão que deu origem à Súmula, o de no 104-19.123, o relator bem
delimitou o caso:
Não caberia a afirmação de que o lançamento no caso concreto não se baseara
exclusivamente em extratos bancários (emissão de cheques), data vênia, improcede
posto que não foi trazida aos autos nenhuma prova, ou sequer fortes indícios, de que o
contribuinte realizara operações cujos resultados omitira ao fisco, depositados em sua
conta corrente bancária Tudo não passou de presunção. E de presunção não
autorizada por lei.
De qualquer sorte, afigura-se inegável, apesar da tributação ter origem em
demonstrativos conhecidos por "fluxo de caixa", "fluxo financeiro" e "demonstrativos
de origens e aplicações de recursos", "demonstrativos de evolução patrimonial", etc,
que a origem da base de cálculo do tributo tomou exclusivamente como objeto de
apuração os cheques emitidos (sem investigação) como renda consumida. Ora, tal
procedimento que já não encontrava respaldo na jurisprudência do Egrégio Tribunal
Federal de Recursos, foi definitivamente afastado pelo Decreto-lei n.° 2.471, de 1988.
Por fim, vale a análise do acórdão 106-17.156 cujos acontecimentos fáticos se deram
nas mesmas circunstâncias do lançamento ora analisado - caso BANESTADO. No caso
lá analisado além do fiscal ter deixado de realizar o confronto com base no 'fluxo de
caixa' (conflito entre os recebidos e as aplicações mensais) do contribuinte, entendeu
também o Colegiado que as provas eram frágeis; o fiscal no entendimento do colegiado
sem qualquer apuração de ganho efetivo utilizou-se exclusivamente das informações de
remessa de divisa para o exterior à margem do sistema financeiro como prova robusta
da ocorrência do fato gerador o que motivou o cancelamento do auto de infração.
Importante transcrever parte do voto:
A base de cálculo tributável teve origem em transações financeiras efetuadas em contas
mantidas nos bancos americanos JP Morgan Chase/Beacon Hill-Chello, Merchants
Bank, Lespan Tbl e MTB Hudson Bank, nas quais o recorrente figuraria como
ordenante de tais transações. A autoridade autuante converteu cada transação pela
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

taxa de conversão US$/Reais (disponível no sisbacen PTAX) da data da operação,
tributando cada valor como omissão de rendimentos, em decorrência de variação
patrimonial não respaldada por rendimentos declarados. Como consectário do imposto
autuado, foi lançada a multa de oficio de 150%, já que o Auditor-Fiscal entendeu que a
conduta do recorrente se subsumiu àquela do art. 44, II, da Lei n° 9.430/96.
De plano, a autoridade autuante não poderia, simplesmente, considerar que as
transações atribuídas ao recorrente seriam a base de cálculo do imposto lançado, como
se o contribuinte não tivesse recursos declarados para fazer frente às remessas a si
atribuídas. Ora, é cediço que a apuração da infração denominada "Acréscimo
Patrimonial a Descoberto" deve ser feita a partir da metodologia de fluxos de caixa
mensais, confrontando as origens (rendimentos declarados de todas as origens) com as
aplicações de recursos (dispêndios efetuados pelo contribuinte). Assim procedendo, no
mês em que as aplicações excederem as fontes de recursos, surge o acréscimo
patrimonial a descoberto.
Ocorre que a fiscalização assim não procedeu, considerando as meras transações como
excesso de aplicações. Não houve qualquer confronto entre as origens e aplicações de
recursos, não se podendo dizer, então, em que mês ocorreu o eventual excesso de
aplicações sobre as fontes de recursos, ou se efetivamente houve acréscimo patrimonial
a descoberto ao cabo de quaisquer dos anos-calendário em debate, já que a autoridade
não solicitou esclarecimento sobre as origens de recursos e demais dispêndios do
contribuinte, confrontando-os, aplicações e fontes, como exigido pelo art. 806 c/c o art.
807 do Decreto n°3.000/99.
E acrescenta:
No caso aqui em debate, as transferências em bancos norte-americanos, imputadas ao
contribuinte, foram consideradas como aplicação de recursos. Para tanto, seria
necessário que a autoridade autuante comprovasse como tais transferências
beneficiaram o recorrente, quer por consumo, quer por aumento patrimonial, isso,
repise-se, superando as questões anteriores da fragilidade probatória e da ausência do
confronto das origens com as aplicações. Ocorre que não há qualquer prova nos autos
demonstrando que o contribuinte tenha se beneficiado das remessas em debate, na via
do consumo ou da aplicação de recursos.
Observamos, portanto, que a súmula foi editada em um cenário onde a fiscalização de
forma equivocada, diante da simples não comprovação pelo contribuinte da origem de
valores apurados em razão de informações bancárias, utilizava-se de uma presunção
cuja aplicabilidade deveria estar acompanhada da existência de outros elementos que
levassem a conclusão da ocorrência de um incremento patrimonial. Ou seja, a súmula
não afasta a possibilidade de que transferências bancárias sejam classificadas como
aplicações de recurso, o que ela veda é que somente essa informação sirva como razão
para sustentar lançamento de APD.
Partindo-se dessa premissa nos resta apurar se no caso ora julgado haveria espaço para
aplicação da Súmula CARF no 67.
Na parte que nos interessa, o fato gerador atribuído ao contribuinte como acréscimo
patrimonial restou caracterizado pela fiscalização em razão da remessa de valores pra
contas bancárias de instituições financeiras localizadas no exterior. Tomou-se como
informações os dados compartilhados entre a Receita Federal do Brasil, a Polícia
Federal e órgãos do Poder Judiciário em investigação que ficou conhecida como
operação BANESTADO. Diante dos dados analisados pela fiscalização o APD foi
assim apurado:
Remessa para o exterior – Outros dispêndios – Conforme informação extraída da
documentação constante da Representação Fiscal no. 3172/05 (fls. ) que registra uma
remessa de divisas, da qual o contribuinte seria o ordenante/beneficiário, através de
ordem identificada no valor de US$ 60.000,00 (sessenta mil dólares americanos),
efetuada em 16/08/2002 (fls), considerando o Laudo no. 1033/04-INC de Exame
Econômico-Financeiro elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalistica do
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

Departamento de Policia Federal (fls), onde está apontada transação em que o
Contribuinte em tela aparece como ordenante/beneficiário de divisas, através das
contas/subcontas mantidas/administradas no Banco Chase de Nova York por BHSC
Beacon Hill Service Corporation, Agent for Midler Corp., ficou constatado que a
origem dos recursos utilizados nesta transação não ficou comprovada pelo
Contribuinte, apesar de devidamente intimado e reintimado.
O contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal lavrado em
07/08/2006 (fls.) e reintimado através do Termo de Re-Intimação Fiscal lavrado em
24/08/2006 (fls. ) a comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados, apurados com base em Laudo Pericial Federal no. 1033/04-INC,
emitido pelo Instituto Nacional de Criminalistica do Departamento de Policia Federal.
onde fica identificada transação em que o contribuinte acima qualificado aparece como
ordenante/beneficiário de remessa de divisas para o exterior no valor de US$
60.000,00 (sessenta mil dólares americanos), em 16/08/2002, conforme transferência
no. 398550022FS, para débito de conta mantida no Dresdner Bank Lateinamerika AG,
e a crédito de subconta mantida no Banco Chase de Nova York por Beacon Hill Service
Corporation, Agent for Midler Corp.
Conforme respostas às Intimações, apresentadas por escrito pelo contribuinte em
18/08/2006 e em 29/08/2006 (lis. ), a inventariante, responsável legal pelo espólio do
contribuinte , declara desconhecer tal operação. em virtude do óbito da pessoa
envolvida ter ocorrido em 23/12/2003. conforme atestado (fls.), sem entretanto
comprovar a origem dos recursos remetidos.
Dessa forma, elaboramos a planilha do Demonstrativo de Variação Patrimonial (das
Origens e das Aplicações) (fls. ), apurada mensalmente através do confronto dos
valores que correspondem aos ingressos e às saídas de recursos, incluindo como
dispêndio ocorrido o valor de R$ 189.672,00 (cento e oitenta e nove mil e seiscentos e
setenta e dois reais), referente a remessa, em 16/08/2002. de US$ 60.000,00 (sessenta
mil dólares americanos), convertida para reais pela cotação do dólar fixado por Ato
Declaratório Cosi, para o mês da movimentação, com base nos artigos 5° e 6° da Lei
9250/95, onde fica constatado excesso de dispêndios sobre as origens, caracterizando
omissão de rendimentos.
(...)
Feito o "Demonstrativo da Variação Patrimonial" fundada nas informações coletadas
pela fiscalização, revelou-se a titularidade de rendimentos auferidos e não submetidos à
tributação no importe de US$ 60.000,00. E quanto a este ponto vale destacar a
manifestação do Conselheiro Relator do acórdão recorrido as quais tomo como razões
de decidir:
Cumpre ressaltar todo o trabalho feito nas investigações acerca da sujeição passiva do
interessado, minuciosamente, detalhada no acórdão recorrido cujos excertos principais
transcrevo:
(...fl. 329 verso e seguintes)
A fim de subsidiar a ação fiscal, a Equipe Especial de Fiscalização encaminhou a
Representação Fiscal n" 3172/05 à Superintendência Regional da 7a Região Fiscal (fl.
24), na qual foram relacionados os seguintes documentos: Laudo Pericial Federal
elaborado para cada conta/subconta onde foram localizadas as transações,
relação/transcrição das operações em que o Sr. Aldir aparece como beneficiário,
ordenante e/ou remetente de divisas.
A fl. 25, consta a descrição da operação da remessa de US$60.000,00 ao exterior, na
qual figura o nome do Sr. Aldir como ordenante. Em complemento, às fls. 26 a 38 foi
juntado o Laudo de Exame Econômico-Financeiro, elaborado pelo Instituto Nacional
de Criminalística do Departamento da Polícia Federal, onde restam explicitados, em
detalhes, todos os procedimentos adotados no curso da investigação.
A impugnante restringiu sua argumentação de mérito em alegar que os documentos
acostados não são hábeis à comprovação das operações por deixarem dúvidas quanto
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

à autenticidade. E que, dessa forma, não restaria comprovada a materialidade e
autoria do ilícito.
O presente trabalho fiscal teve origem em investigações anteriores da Polícia Federal e
do Ministério Público Federal. A Equipe Especial de Fiscalização (Portaria SRF n°
463/04), devidamente autorizada por decisão judicial, emitiu a Representação Fiscal n°
3172/05, descrevendo as operações em que a pessoa física "Aldir Raposo Martins, CPF
n° 041.424.38700, aparece como ordenante das remessas, por meio da conta "MIDLER
n° 530765055", administrada por "Beacon Hill Service Corporation BHSC".
A empresa "Beacon Hill Service Corporation BSHC" foi identificada como
intermediária de diversas ordens de pagamento. Sediada em Nova Iorque, Estados
Unidos da América, ela atuava como preposto bancário-financeiro de pessoas físicas
ou jurídicas, principalmente representadas por brasileiros, em agência do "JP Morgan
Chase Bank", administrando contas ou subcontas específicas, entre as quais a subconta
no 530.765.055, denominada MIDLER CORP. S.A.
Assim, embora o contribuinte alegue que não existem provas de que seja ele o
responsável pelas remessas, essa não é a verdade dos autos, como se viu, pelo que as
provas acostadas são suficientes para comprovar a transferência a ele atribuída e a
omissão de rendimentos.
Ressalto que a atividade fiscal é vinculada. Diante do ilícito, instituído em lei deve a
autoridade cobrar mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Foi o que
ocorreu nesse caso, diante das provas levantadas pela Representação Fiscal no
03172/05, a autoridade procedeu o lançamento. Por sua vez, o autuado, teve totais
condições de esclarecer o contrário, inclusive se apresentando junto a instituição
financeira competente para esclarecer um possível equívoco de sujeição passiva mas
preferiu em todas as fases processuais apenas alegar a ilegitimidade.
Diante de tantos argumentos que sustentam a autuação deveria o contribuinte ter
indicado fatos, argumentos e provas atestando a impossibilidade da sujeição passiva
mas não o fez, apenas alega sem juntar nenhum documento que indique que ele não e a
mesma pessoa discriminada na remessa dos US$60,000.00.
Neste cenário, diante das provas juntadas aos autos, e considerando que o presente
lançamento, como dito acima, é resultado de um amplo aparato de investigação que
envolveu diversos órgãos nacionais e estrangeiros, tendo sido deflagrada grande
operação de movimentação de recursos à margem do sistema financeiro nacional com a
participação de centenas de contribuintes, concluo pela inaplicabilidade da Súmula
CARF no 67 ao caso concreto.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Resta esclarecer que a Súmula CARF no 67, exatamente pelos motivos levantados
pela Conselheira Rita no voto acima, foi revista em 2018, conforme consta no sítio do CARF na
Internet:
Súmula CARF no 67
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação, efetividade da
despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal. (Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018).
Quanto aos precedentes que originaram a súmula, o Acórdão no 106-17.156,
identificado no voto da Conselheira Rita como retratando situação fática diversa dos demais
paradigmas e do acórdão recorrido, foi efetivamente substituído pelo Acórdão no 106-17.146,
quando da revisão do enunciado.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000061/2007-71

Ainda sobre o tema, no mesmo sentido do presente voto, podem ser citados outros
julgados:
Acórdão no 9202-002.492, de 29/01/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. REMESSAS DE
RECURSOS PARA O EXTERIOR.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
O Fisco se desincumbiu do ônus de tornar evidente o fato constitutivo do seu que está
perfeitamente evidenciado nos autos.
Compete ao contribuinte comprovar, mediante a apresentação de documentos hábeis e
idôneos, que tais dispêndios foram suportados por rendimentos tributáveis, isentos ou
tributados exclusivamente na fonte, visto que é dele, e não do Fisco, o dever de provar a
origem dos rendimentos.
Devem ser considerados como aplicações de recursos, no demonstrativo de análise da
evolução patrimonial, os valores relativos as remessas de recursos para o exterior.
Acórdão no 9202-007.098, de 25/07/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECURSOS REMETIDOS AO
EXTERIOR.
PROVAS
DE
TITULARIDADE
OBTIDAS
LEGALMENTE.
POSSIBILIDADE.
Constitui prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os laudos
emitidos pela polícia científica com base em mídia eletrônica enviada pelo Ministério
Público dos EUA, onde consta o contribuinte como titular das remessas de numerário.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital